Tribunal: TJMT
Processo: 1036943-19.2025.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036943-19.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDREIA SILVA DE SOUZA - CPF: 047.099.811-32 (RECORRENTE), WILLIAN CARVALHO PEREIRA - CPF: 018.326.881-43 (ADVOGADO), NXO PRESTACAO DE SERVICOS COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 17.731.866/0001-75 (RECORRIDO), LAYSE ANDRADE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.217.131-81 (ADVOGADO), BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 34.337.707/0001-00 (RECORRIDO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), LIONE BALTA MARTINS CARDOZO - CPF: 027.575.681-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1036943-19.2025.8.11.0041.

Origem
: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ANDREIA SILVA DE SOUZA.

Recorridas:
NXO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA e outra.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 15 A 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CLÁUSULA PENAL E NULIDADE CONTRATUAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o valor da causa ultrapassa o limite de quarenta salários mínimos, previsto no art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95. A recorrente alega nulidade da decisão por surpresa, violação ao contraditório, inadequação da fixação do valor da causa, aplicação do CDC, princípio da economia processual e necessidade de remessa à vara cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demanda deve prosseguir no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, considerando o valor da causa atribuído pela parte autora, ou se deve ser reconhecida a incompetência absoluta em razão de o conteúdo econômico do contrato superar o limite legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, I, da Lei nº 9.099/95 restringe a competência dos Juizados às causas cujo valor não exceda quarenta salários mínimos.

O art. 292, II, do CPC estabelece que, nas ações que discute existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deve refletir o montante do negócio ou da parte controvertida.

Ainda que não haja pedido expresso de rescisão contratual, o objeto da ação envolve a validade e a execução do contrato de fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico, razão pela qual o valor da causa deve corresponder ao valor integral da avença.

Superado o limite de quarenta salários mínimos vigente à época da propositura da ação, configura-se a incompetência absoluta do Juizado, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

A alegação de sentença surpresa não prospera, pois, a análise da competência constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor da causa em demandas que discutem validade, cumprimento ou rescisão contratual deve corresponder ao valor integral do contrato.

O Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para processar e julgar causas cujo valor ultrapasse o limite de quarenta salários mínimos.

A incompetência absoluta em razão do valor pode ser reconhecida de ofício, independentemente da manifestação das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 3º, I, 46, 51, II e 55; CPC, arts. 291, 292, II, 373, I, 485, IV, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1030587-96.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luís Aparecido Bortolussi Junior, 1ª Turma Recursal, j. 18.04.2024; TJPR, Recurso Inominado nº 0022281-31.2021.8.16.0021, Rel. Juíza Júlia Barreto Campelo, 5ª Turma Recursal, j. 12.12.2022.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 306596375, a qual reconheceu que o valor da causa supera o teto dos Juizados Especiais e extinguiu o feito com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1)

Sentença surpresa e violação ao contraditório;

2)

Inadequação da fundamentação quanto ao valor do contrato;

3)

Comprovação do dano e tutela deferida;

4)

Princípio da economia processual - remessa dos autos à vara cível competente;

5)

Aplicação dos princípios do CDC;

6)

Condenação da parte contrária em custas processuais e honorários advocatícios.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas refutam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, com a condenação da demandante em litigante de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante contratou a empresa NXO Prestação de Serviços Comerciais LTDA para o fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico, no valor de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).

Informa que o pagamento foi quitado integralmente por meio de financiamento obtido junto à demandada BMP Sociedade de Crédito Direto S.A., mediante a Cédula de Crédito Bancário nº 42.129.471, no montante de R$ 133.534,80 (cento e trinta e três mil quinhentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos).

Aduz que o contrato de fornecimento e instalação do sistema fotovoltaico previa a conclusão do serviço em 60 dias úteis após a liberação dos valores. Todavia, apesar da liberação integral do financiamento à primeira ré, sustenta que o sistema jamais teria sido instalado de forma funcional, permanecendo inoperante.

Afirma, ainda, que continua arcando com as parcelas do financiamento e com as faturas de energia elétrica, o que, segundo narra, lhe causa expressivos prejuízos financeiros e emocionais.

No caso, compulsando os autos, vê-se que a pretensão da reclamante supera o limite previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, ou seja, 40 (quarenta)
salários mínimos
.

Isso porque, da análise da petição inicial, observa-se que a autora consignou:
“O
inadimplemento contratual é evidente
e afronta os arts. 421 e 422 do Código Civil (função social e boa-fé contratual), sendo cabível a
rescisão do contrato
, conforme art. 475 do mesmo diploma.”
(ID 306595871, p. 3)

Ao final, formulou os seguintes pedidos: (i) a condenação da ré NXO na obrigação de fazer consistente na instalação e ativação do sistema fotovoltaico; (ii) a restituição em dobro dos valores pagos; (iii) a aplicação da cláusula penal; e (iv) a declaração de nulidade da tarifa de cadastro e da cláusula de eleição de foro.

Contudo, o valor da causa foi fixado em R$ 54.554,88 (cinquenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).

Embora sustente a inadequação da sentença singular, que extinguiu o feito sob o fundamento de que o valor da causa ultrapassaria o limite dos Juizados Especiais,
razão não lhe assiste
. Isso porque, conforme se depreende dos pedidos, a demanda versa sobre a execução do contrato e de suas cláusulas, devendo prevalecer, como valor da causa, o montante da própria avença, nos termos dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 291 –

A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292 –

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II - na ação que tiver por objeto a existência,
a validade,
o cumprimento
, a modificação, a resolução,

a resilição ou a rescisão de ato jurídico
,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida
;
(grifei)

Desse modo, ainda que não tenha sido formulado pedido expresso de rescisão contratual, verifica-se que o objeto da ação é a própria validade e execução do ajuste celebrado, razão pela qual o valor da causa deve refletir o conteúdo econômico efetivamente discutido.

No caso, considerando que o teto corresponde a
quarenta salários mínimos
vigentes à época da propositura da ação, e, em 2025, o salário mínimo fixado é de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), conclui-se que o limite para a causa no âmbito dos Juizados Especiais corresponde a R$ 60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte reais), valor inferior ao montante do objeto discutido.

Assim,
considerando que o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão
, verifica-se que ele supera o limite legal de competência do Juizado, nos termos do artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95,
verbis
:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I -
as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

(grifei)

Portanto, na espécie, embora os autores tenham atribuído à causa valor equivalente à pretensão a título de indenização por danos morais e materiais, o fez incorretamente, pois, não observou a normativa aplicável, disposta no Código de Processo Civil. A propósito
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ACOLHIDA.
CONTRATO DE VALOR SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO. 1.

O Juizado Especial é incompetente para apreciar causas cujo valor ultrapasse o teto legal previsto, devendo, portanto, o processo ser extinto sem resolução de mérito. 2.

Nos moldes do artigo 292, inciso II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico,
o valor da causa deve corresponder ao valor do ato
ou o de sua parte controvertida.

3.

Recurso da reclamada conhecido e provido.

(TJMT – N.U 1030587-96.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024). (Grifei).

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS, E DEVOLUÇÃO DE VALORES INTEGRALIZADO EM PARCELAS DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RECLAMADA.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIDA DE OFÍCIO
.
VALOR DO CONTRATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PARA AFERIÇÃO DO VALOR DA CAUSA
. ART. 292, II DO CPC.
VALOR DA CAUSA QUE SUPERA O TETO DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO.
(TJ-PR - RI: 00222813120218160021 Cascavel 0022281-31.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 12/12/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 12/12/2022) (Grifei).

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei nº 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Sob esse viés, sendo incontestável que o valor da pretensão deduzida na inicial supera o teto dos Juizados Especiais, impõe-se a manutenção da extinção do feito pela incompetência.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025